Tribunal: TJDFT
Processo: 0753534-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. DESPEJO. ELEIÇÃO. FORO SEM VÍNCULO COM AS PARTES OU COM O LOCAL DA OBRIGAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia contra o Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, instaurado em razão de ação de despejo por infração contratual e falta de pagamento. A controvérsia decorre da cláusula contratual que elegeu foro sem pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, após a vigência da Lei no 14.879/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula contratual que elegeu o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília é válida, diante da ausência de vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, considerando a alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 no Código de Processo Civil e o princípio do Juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eleição de foro somente produz efeito quando guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, conforme art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, na redação da Lei no 14.879/2024.
4. A escolha aleatória de foro, sem vínculo com os critérios legais, configura prática abusiva e autoriza a declinação de competência de ofício pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“A eleição de foro somente produz efeito quando guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o; Lei no 8.245/1991, art. 58, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 206.933, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 6.2.2025; STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20.8.2018; STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 15.6.2015; STJ, AgRg no AREsp 676.025/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18.5.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (designada para o acórdão), Segunda Seção, DJe 20.4.2012; TJDFT, CCCiv 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Segunda Câmara Cível, DJe 23.7.2020; TJDFT, CCCiv 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJe 23.5.2022.